Tribunal: TJES
Processo: 5018858-56.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018858-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMBROZINA JOSE GONCALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
º. 5018858-56.2023.8.08.0012

AGRAVANTE:

BANCO PAN S.A.

AGRAVAD
A
:
AMBROZINA JOSE GONCALVES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA FÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. TEMA 800/STF.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
REDISCUSSÃO
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA INTIMAÇÃO.
IMPROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Agravo Interno em Id. 13423837.

Intimada, a parte agravada não apresentou c
ontrarrazões
.

VOTO

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto pelo
réu
, visando à reforma de
D
ecisão monocrática
de Id. 13211741
que
não conheceu do embargos de declaração anteriormente oposto pela intempestividade, atestada pela certidão de Id.
12669524
.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Constata-se que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos que embasaram a decisão, contrariando o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
l
imit
ando
-se a reproduzir alegações genéricas e a retomar questões de fato já exaustivamente examinadas nas instâncias ordinárias.

Não se admite, portanto, o uso do recurso extraordinário — tampouco do agravo interno que — como instrumento para reexame de provas ou rediscussão de fatos, ainda que sob a aparência de ofensa constitucional, de modo que a tentativa de conferir natureza constitucional à controvérsia revela-se meramente artificial, uma vez que não há violação direta a dispositivo da Constituição Federal.

Ademais, inexiste demonstração concreta de repercussão geral, atraindo a presunção de inexistência prevista no Tema 800 do STF para causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis.

Em acréscimo, embora sustente que não teria sido intimado do julgamento do recurso inominado, não merece acolhimento tal alegação, eis que a publicação no Diário da Justiça, que inclui os feitos pautados em sessão de julgamento, indica expressamente o prazo recursal e/ou o trânsito em julgado, não havendo intimação específica do Acórdão.

No âmbito do TJES, conforme prática consolidada, é a publicação no diário oficial que define o termo inicial para interposição de eventual recurso, não sendo cabível, portanto, alegação de ausência de intimação formal do acórdão.

Firme em tais razões,
mantenho a decisão monocrática de
Id. 13211741
,
por suas jurídicas razões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
para manter
incólume a
D
ecisão monocrática de
Id.
13211741
,
nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)